Tribunal: STF
Processo: HC 200685
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  NULIDADE DE PROCESSO-CRIME. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual o Egrégio Superior Tribunal Militar desproveu apelação da defesa do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o Juiz-Auditor da Primeira Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 7000486-04.2018.7.11.0011, absolveu o paciente do crime do art. 290 (tráfico, posse ou uso de drogas em lugar sujeito à administração militar) do Código Penal Militar. Concluiu, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo, não demonstrada a materialidade.



    3. O E. Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação do Ministério Público Militar, anulando a sentença. Assentou a competência do Conselho Permanente de Justiça, tendo em conta a condição de militar, à época da conduta. Determinou novo julgamento.



    4. O Conselho Permanente de Justiça, em seguida, condenou-o a 1 ano de reclusão, no regime aberto.



    5. Inconformada, a defesa protocolou apelação, que foi desprovida pelo E. Superior Tribunal Militar. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública da União sustenta ocorrido constrangimento ilegal, decorrente da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo, realizada após o encerramento da fase de instrução, antes da interposição da primeira apelação. Afirma inobservado o art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a versar: “Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código”. Diz não foi oportunizado à defesa, antes do segundo julgamento, manifestar-se sobre o documento. Afirma violados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Realça configurada nulidade absoluta. Ressalta descaracterizada a materialidade do crime.



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo, até a análise final da impetração. Busca, no mérito, a cassação do título condenatório.



    8. O então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar, em 23/06/2021. 



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da ordem, frisando inexistir ilegalidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    10. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 110.055/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/10/2012, p. 09/11/2012; HC nº 126.791-ED/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015; e HC nº 126.614-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015. 



    11. A análise das peças anexadas aos autos demonstra que o Laudo Definitivo de Entorpecente foi juntado ao processo-crime em 09/05/2019 (e-doc. 3, p. 14), sendo que o julgamento da ação penal, pelo Conselho Permanente de Justiça, ocorreu em 05/08/2020 (e-doc. 3, p. 35 a 45), ou seja, com intervalo de 1 ano, 2 meses e 24 dias. A par desse aspecto, o julgamento da primeira apelação, cujo v. acórdão anulou a primeira sentença (absolutória), ocorreu em 23/10/2019 (e-doc. 3, p. 20). 



    12. Embora o laudo toxicológico definitivo tenha sido juntado após o encerramento da fase de instrução — art. 427 do CPPM —, antes do julgamento da primeira apelação, a sentença absolutória, proferida pelo Juiz-Auditor da Primeira Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, veio a ser anulada, retornando o processo-crime à fase de instrução, culminando, em seguida, na condenação pelo Conselho Permanente de Justiça. 



    13. O E. Superior Tribunal Militar, na segunda apelação (e-doc. 4, p. 32 a 47), assentou a inércia da defesa, no que deixou de impugnar o laudo, apesar de anexado antes da condenação, tendo como viabilizados o contraditório e a ampla defesa. Ressaltou tratar-se de processo eletrônico, entendendo evidenciado que a defesa, a qualquer tempo, poderia ter impugnado o documento ou solicitado contraprova. Assim, não procede o articulado quanto à extemporaneidade da prova.



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a ausência de objeção ou de protesto pela parte interessada, tal como verificado no caso, implica a preclusão da faculdade processual de arguir nulidade eventualmente ocorrida. Nesse sentido: Rcl nº 16.292-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 26/4/2016; ARE nº 653.964-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/11/2016, p. 22/11/2016; Rcl nº 19.232/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/2015, p. 09/02/2015; HC nº 178.133/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/10/2020, p. 25/11/2020; e HC nº 102.077/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 1º/04/2014. E ainda: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). LAUDO DEFINITIVO DE EXAME TOXICOLÓGICO. JUNTADA TARDIA, POSTERIOR À SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade decorrente da juntada tardia do laudo de exame toxicológico no crime de tráfico de drogas tem como pressuposto a comprovação do prejuízo ao réu. (...). 2. In casu: a) o recorrente foi denunciado (fls. 9) como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 6.368/76, porque, em 27/9/2005, ao final do banho de sol dos detentos da cadeia pública da Comarca de Ponte Nova/MG, tentava esconder dos policiais 7 (sete) invólucros contendo substância vegetal esverdeada conhecida como “maconha”, de peso aproximado de 8,57g (oito gramas e cinquenta e sete centigramas); b) o Juiz de Direito de primeira instância proferiu sentença absolutória, por julgar que, para se aferir a materialidade delitiva, imprescindível seria a elaboração de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente o laudo de constatação preliminar; c) o laudo definitivo, embora tenha sido elaborado antes da sentença, somente veio a ser juntado aos autos após a sua prolação; houve apelação pelo Ministério Público, que restou provida para condenar o réu, decisão confirmada em sede de embargos infringentes; d) a condenação fundou-se em conjunto probatório independente do laudo definitivo consistente em: laudo preliminar assinado por perito oficial não contestado pela defesa, bem como a confissão do acusado de que a droga era de sua propriedade; e) o contraditório foi oportunizado à defesa no momento das contrarrazões de apelação, e pela posterior interposição de embargos infringentes. 3. (...) 4. É cediço na Corte que: a) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; (...).” (grifos nossos).



      (RHC nº 110.429/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 21/03/2012; grifos acrescidos) 



    15. Além disso, conforme consta da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, a materialidade do crime foi demonstrada, para além do citado exame, a partir da confissão espontânea do acusado, de laudo preliminar, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão da substância. 



    16. Ainda que reconhecida a eventual nulidade relacionada ao laudo definitivo, tem-se a subsistência da condenação, uma vez embasada em outros elementos de convicção válidos. Nesse sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos)



    (HC nº 155.744-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/09/2018, p. 22/10/2018) 



    17. O Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Nesse sentido: HC nº 122.905-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2014, p. 14/11/2014; RHC nº 118.354-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 30/10/2014; e RHC nº 120.571/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 31/03/2014.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator